Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701530-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AURÉLIO MADURO DE ABREU RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO CELEBRADOS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e condenou o réu ao pagamento dos valores decorrentes dos contratos de mútuo, incluindo valores adicionais, encargos contratuais e honorários advocatícios. O réu alega nulidade de aditivos contratuais, excesso de encargos e ausência de proposta de renegociação. A cooperativa requer a constituição do título executivo no valor integral atualizado de R$ 86.403,67. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos aditivos de crédito e se os encargos cobrados são legítimos; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para, em vez de condenação direta, constituir título executivo judicial conforme os parâmetros do art. 701 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação dos aditivos foi validamente comprovada por meio de extratos bancários, comprovantes de depósito e uso do aplicativo da cooperativa com login e senha do réu, que realizou simulações e contratações pela plataforma digital. 4. Os encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios de 1,89% a.m. e 1,99% a.m., multa de 2% e juros moratórios de 1% a.m., encontram-se expressamente previstos nos contratos firmados e são compatíveis com os praticados no mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 382 e 539). 5. A alegação genérica de cobrança excessiva de juros, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, não atende ao ônus processual imposto pelo § 2o do art. 702 do CPC, inviabilizando o acolhimento da impugnação por excesso de cobrança. 6. A cláusula que prevê a possibilidade de parcelamento de dívida inadimplida com parcela mínima de R$ 100,00 tem natureza facultativa e não impõe obrigação à credora, inexistindo direito subjetivo à renegociação nas condições previstas. 7. Na ação monitória, a sentença não deve impor condenação direta ao pagamento, mas sim constituir título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC, razão pela qual se impõe a reforma parcial da sentença para ajustar o dispositivo à natureza do procedimento monitório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de aditivos a empréstimos por meio de plataforma digital, com uso de login e senha pessoal, é válida e gera obrigações para o contratante. 2. Os encargos pactuados nos contratos, desde que expressos e compatíveis com os praticados pelo mercado, não configuram abusividade por si só. 3. A alegação de excesso de cobrança exige, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, a indicação precisa dos valores tidos por indevidos, sob pena de rejeição da impugnação. 4. Cláusulas contratuais que preveem a possibilidade de parcelamento da dívida inadimplida conferem mera faculdade à credora, não gerando obrigação de renegociação. 5. Na ação monitória, a sentença deve constituir título executivo judicial, não sendo cabível a imposição de condenação direta ao pagamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, 702, § 2o, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 389, § 1o, e 406, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 382 e 539. O recorrente alega violação ao artigo 702, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não apresentou impugnação genérica aos cálculos apresentados nos autos da monitória, uma vez que o documento chamado de “extrato de débito” não deixou clara a mensuração dos critérios e das taxas utilizadas para alavancar o passivo cobrado, principalmente em relação às taxas de juros moratórios, que restou estabelecida de maneira amplamente desproporcional e acima do patamar de 1% (um por cento) previsto no contrato. Ao final, requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 (ID 75825496). Nas contrarrazões, a recorrida pede que nas publicações veiculadas em Diário Oficial, continuem constando obrigatoriamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 76799030). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 702, §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Conforme dispõe o § 2o do art. 702 do Código de Processo Civil, ao alegar excesso de cobrança, incumbe ao réu indicar objetivamente onde reside o suposto excesso e qual o valor que entende como correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida — ônus que, no caso, não foi cumprido.” (ID 74873115). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 75825496 e 76799030. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025